Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. CITAÇÃO. VALIDADE. ENTREGA ENDEREÇO RÉUS. AVISO RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. FALTA PODERES PARA RECEBER. DESCONHECIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.

2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde residem os devedores, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento das partes, implica em citação válida. Precedentes.

3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.